Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 51246305) opostos pelo SINDIRETA/DF contra decisão de ID: 50680880, que indeferiu o prosseguimento da execução até o julgamento da Reclamação n. 42113-DF. O embargante alega, em síntese, que a decisão padece de omissões por considerar que não se observou que a ação autônoma de impugnação transitou em julgado. Afirma que o único recurso pendente de julgamento não tem efeito suspensivo. Aduz que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida. Ao final, o recorrente pugnou pela atribuição de efeitos infringentes para dar prosseguimento definitivo, expedindo-se as requisições de pagamento. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 53218117). Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão deste relator, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Compulsando os autos, verifica-se que no ID: 20900667, determinou-se o prosseguimento do feito em relação aos não-anuentes e indeferiu-se a expedição de precatórios complementares em favor dos substituídos CENILDA RODRIGUES BARBOSA, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA e CICERA RAIMUNDA DE OLIVEIRA. Em face da citada decisão, o exequente interpôs agravo interno (ID: 21652218), que teve seu provimento negado, aplicando-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (ID: 23761623). Inconformado, o Sindicato manejou recurso especial (ID: 24594033), que não foi conhecido (ID: 25053134). Em seguida, houve a interposição de agravo em recurso especial (ID: 25747723), igualmente não conhecido pela Presidência deste Tribunal de Justiça (ID: 27322986). Os embargos de declaração opostos em seguida pelo SINDIRETA, contra decisão da presidência, foram rejeitados (ID: 27710569 - Pág. 2). Houve a interposição de novo agravo interno (ID: 28402170), também não conhecido (ID: 29463849). Certificado o transitou em julgado (ID: 31062607), o Distrito Federal promoveu o cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento do crédito decorrente da multa aplicada (ID: 32093484). No ID: 32191508, o exequente, por outro lado, requereu o prosseguimento do feito, o que foi deferido no ID: 32472679. Registrou-se na decisão que o cumprimento de sentença, apresentado pelo ente público, seria apreciado posteriormente para evitar tumulto processual entre as execuções (a relativa ao benefício alimentação e a referente à multa aplicada ao Sindicato). Atualizados os cálculos referentes ao benefício alimentação (ID: 34160596), os valores foram homologados, determinando-se a expedição das devidas ordens de pagamento em favor dos servidores não-anuentes (ID: 35423270). Logo em seguida, acostou-se decisão liminar proferida na Reclamação n. 42113-DF, que determinava a suspensão da tramitação desta execução (ID: 35644332), razão pela qual os requisitórios não foram emitidos. Pois bem. Verificou-se em consulta processual aos autos da Reclamação que, de fato, a decisão liminar proferida não mais subsiste. A reclamação foi definitivamente julgada, cassando-se a decisão da Presidência deste Tribunal que inadmitiu a remessa do agravo interno em recurso especial. Em consequência, o TJ determinou a subida dos autos do processo principal para a Corte Superior, a fim de que o agravo em recurso especial interposto fosse apreciado. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para prosseguir a execução. Antes de expedir as ordens de pagamento como determinado no ID: 35423270, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais, em estrita observância ao entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador